Tribunal: CARF
Processo: 15578.720050/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720050/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.349 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO REDUZIDO EM LANÇAMENTO DE
OFÍCIO TRATADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISTINTO.
REANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS CONTRA O LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não padece de nulidade a decisão administrativa relativa à análise de
compensação, quando fundamentada nos resultados apurados em processo
administrativo que trata de lançamento de ofício que reduziu o direito
creditório compensado.
A análise das razões recursais destinadas a atacar o lançamento deve ser
realizada no processo administrativo principal, sendo desnecessária a
reapreciação no processo que trata da compensação.
PROCESSO DECORRENTE. SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA
RELATIVA AO PROCESSO PRINCIPAL INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a suspensão de processo decorrente até que seja
proferida decisão administrativa em processo principal. O julgamento proferido
com base em decisão administrativa de mesma instância é válido, não contendo
nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO REVERTIDO EM LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Na hipótese de compensação efetuada em Declaração de Compensação
(DComp) com base em saldo negativo revertido em saldo a pagar por meio de
procedimento fiscal, a análise do direito creditório deve respeitar os reflexos da
apuração realizada, devendo ser mantida a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720050/2013-72
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720050/2013-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.211/1.232) interposto contra o Acórdão no
01-30.629, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (fls. 1.197/1.203), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou da apresentação das Declarações de
Compensação (DComp) n° 37467.10187.040712.1.7.02-0042, 30973.87441.241111.1.3.02-0607
e 18353.44856.201211. 1.3.02-4810 (fls. 14/33), por meio das quais a Recorrente compensou
suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado em Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora relativa ao ano-
calendário de 2010 (fls. 220/281), no valor de R$ 72.636.926,15.
As compensações não foram homologadas, conforme Parecer Seort no 409/2014 e
Despacho Decisório nele embasado (fls. 873/881), tendo em vista que o saldo negativo invocado
teria sido revertido em saldo a pagar de IRPJ, em decorrência do lançamento de ofício de que
trata o processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
Cientificada da referida decisão, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 891/989, sintetizada na decisão de primeira instância, nos seguintes
termos:
1. A decisão é nula pelo fato do lançamento que alterou a base de cálculo do IRPJ ter
sido objeto de impugnação, carecendo portanto de definitividade;
2. Deve ser reconhecida a prejudicialidade da impugnação em relação a este processo,
conforme art. 265, IV, “a” e “b”, do Código Processo Civil;
3. Apenas com o trânsito em julgado do processo administrativo que aprecia o
lançamento é que a situação jurídica se constitui definitivamente, nos termos do art.
116, II, do CTN;
4. Deve-se aguardar o desfecho daquele processo, sob pena de ofender o art. 151, III, do
CTN;
5. Requer a suspensão do processo e/ou a conversão do julgamento em diligência, até
que seja proferida decisão final (com trânsito em julgado) nos autos do Processo
Administrativo n° 15578.720163/2013- 78;
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720050/2013-72

6. As despesas constituídas e contabilizadas, bem como a composição primitiva da base
de cálculo da IRPJ, são regulares. Pelo que repetiu os argumentos apresentados na
impugnação ao lançamento objeto do processo 15578.720163/2013-78.
No Acórdão recorrido, rejeitou-se a preliminar de nulidade da decisão
administrativa, por ausência de amparo legal, enfatizando-se, ademais, a necessidade da
atividade da autoridade fiscal, ante o decurso do prazo previsto para a homologação tácita das
compensações declaradas.
Rejeitou-se, igualmente, a suspensão do trâmite processual, posto que já teria
havido a decisão de mesma instância em relação ao processo que cuida do lançamento de ofício
que alterou o saldo negativo pleiteado.
Finalmente, apesar de observados os reflexos da decisão exarada no processo
administrativo no 15578.720163/2013-78, foi apurado saldo a pagar de IRPJ, de modo que se
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012
Ementa:
NORMAS
PROCESSUAIS.
NULIDADE.
Comprovado
que
o
procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há
que se cogitar em nulidade processual, nem nulidade da decisão enquanto
ato administrativo.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. As disposições do Código de Processo
Civil têm aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal, neste
não se impondo quando houver previsões legislativas específicas.
COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. O lançamento efetuado pela autoridade fiscal, que
contesta o crédito indicado pelo sujeito passivo na declaração de
compensação, ainda que em grau de recurso, é suficiente para negar a
existência do direito creditório, por ausência da liquidez e certeza.
No Recurso Voluntário apresentado após a ciência da decisão (fls. 1.211/1.232), a
Recorrente repete as alegações referentes a nulidade e prejudicialidade, tece breves comentários
acerca do mérito da autuação tratada no processo administrativo no 15578.720163/2013-78, e
sustenta a regularidade das compensações realizadas com o saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2010.
Em 16 de agosto de 2017 e 17 de abril de 2019, por meio das Resoluções no 1302-
000.515 (fls. 1.342/1.344) e 1302-000.754 (fls. 1.747/1.748), esta Turma Julgadora converteu o
julgamento do presente processo em diligência, de modo a, respectivamente, esclarecer o
montante efetivamente extinto a título de estimativas de IRPJ, em relação ao ano-calendário de
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720050/2013-72

2010, até a data de apresentação da DComp no 42060.93103.251011.1.3.025259 e aguardar a
realização de diligências no processo no 15578.720163/2013-78.
Após isto, desta vez por meio da Resolução no 1302-000.795, de 12 de novembro
de 2019, o julgamento dos presentes autos foi sobrestado para aguardar a decisão definitiva nos
autos do processo administrativo no 15578.720163/2013-78 (fls. 1.750/1.752).
Após a referida decisão, conforme documentos de fls. 1.753/1.854, o processo
retorna para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 24 de dezembro
de 2014 (fl. 1.209) e apresentou o Recurso Voluntário, em 22 de janeiro de 2015, dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
O Recurso é assinado por Procuradoras, devidamente constituídas às fls.
1.317.1.319.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2
DA
RELAÇÃO
DE
DECORRÊNCIA
COM
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 15578.720163/2013-78
Como dito, contra o Recorrente, foi lavrado Auto de Infração, no âmbito do
processo administrativo no 15578.720163/2013-78, que alterou o crédito que deu suporte à
apresentação das DComp de que trata o presente processo.
Assim, há nítida relação de dependência entre o julgamento do presente processo e o
daqueles autos, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Nesse sentido, tal como pleiteado pela Recorrente, o julgamento deste autos foi
sobrestado para aguardar a decisão definitiva do processo administrativo no 15578.720163/2013-
78.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720050/2013-72

Após ser proferida a mencionada decisão e não havendo mais recurso cabível por
parte da Recorrente, este processo retorna a julgamento, ocasião em que devem ser observados
os reflexos em relação ao crédito aqui invocado.
3 DA PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSPENSÃO DOS AUTOS E
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A título de preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do Parecer e Despacho
Decisório que não homologaram a compensação declarada por meio das Declarações de
Compensação (DComp) tratadas neste processo administrativo. Alega que os referidos
documentos foram elaborados de forma precipitada, na medida em que não havia ainda decisão
definitiva acerca da recomposição do saldo negativo de IRPJ promovida pelo lançamento de
ofício tratado no processo administrativo no 15578.720163/2013-78, o que representaria
cerceamento do seu direito de defesa, já que lhe teria sido ceifado o direito de se defender de
“fato/penalidade/situação líquida, certa e definitiva, ou seja, já consumada com subsídios em
situações sobre as quais não restem dúvidas e/ou recursos pendentes de julgamento”.
Como bem exposto na decisão de primeira instância, as alegações de nulidade dos
atos praticados nos processos administrativos fiscais devem ser analisadas à luz do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972. Transcreve-se o referido dispositivo legal, juntamente com o art. 60
do mesmo diploma:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio..
A matéria foi adequadamente abordada no Acórdão recorrido, onde se concluiu
que não existir evidência de nulidade na decisão que não homologou a compensação realizada
pela Recorrente, posto que "o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente e o autuado
tomou conhecimento da decisão, tendo sido concedido ao mesmo o amplo direito de defesa, o que
exerceu amplamente, conforme Manifestação de Inconformidade recebida e conhecida de fls.891-
989."
De fato, não procede a alegação da Recorrente de que, ao não se aguardar o
trâmite do processo administrativo no 15578.720163/2013-78, houve cerceamento do seu direito
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720050/2013-72

de defesa, no sentido de que foi impedida de se defender de fato consumado com base em
situação pendente de julgamento.
Embora, como já repetido, o presente processo administrativo guarde relação de
decorrência com os autos que tratam do lançamento de ofício que reduziu o saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente em relação ao ano-calendário de 2010, não há previsão legal que
determine que o seu julgamento deva aguardar a decisão definitiva daquele processo.
Tratando os pressentes autos de declarações de compensação, mostra-se, na
verdade, necessário que a autoridade administrativa profira a sua decisão antes do término do
trâmite do processo administrativo principal. É que, como bem apontado na decisão de primeira
instância, as decisões quanto às compensações declaradas nos termos do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, devem ser adotadas no prazo de até cinco anos após a apresentação da declaração de
compensação, sob pena de se operar a homologação tácita, conforme §5o do mencionado
dispositivo legal:
Art. 74 [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
O recomendável, e foi a posição adotada pelos julgadores a quo, é que se aguarde
a decisão de mesma instância no processo principal, o que é corroborado pelo art. 6o, §5o, do
Anexo II do RI/CARF, que prevê a mesma sistemática para os julgamentos dos recursos de
competência do CARF. Com isso, não há violação ao devido processo legal e se evita o
proferimento de decisões conflitantes.
Tampouco, cabe se falar em prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, na
medida em que a decisão tomada nestes autos observa, sempre, os reflexos do que decidido nos
autos principais e lhe foi assegurado o direito de se insurgir em relação a todas as decisões e ter a
sua defesa apreciada pelas instâncias julgadoras.
A decisão adotada por esta Turma que decidiu por suspender o julgamento do
recurso voluntário interposto neste processo até a decisão definitiva exarada no processo
administrativo no 15578.720163/2013-78 tem a ver com o fato de que, no âmbito do CARF, há a
possibilidade de apresentação de variados recursos, com diferentes exigências para a
admissibilidade. Neste sentido, aqui sim, há a possibilidade de eventual prejuízo ao direito de
defesa dos contribuintes ao não se aguardar o trâmite do processo principal, já que pode haver
modificação do quanto decidido pelas turmas ordinárias e extraordinárias no processo principal,
sem que, por questões de pressupostos recursais, tal decisão possa ser refletida no processo
decorrente.
Destaque-se que esta Turma Julgadora (ainda que em outra composição), em
recente processo de minha relatoria, decidiu pela inexistência de nulidade pela ausência de
suspensão de processo decorrente, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720050/2013-72

[...].
PROCESSO DECORRENTE. SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA
RELATIVA AO PROCESSO PRINCIPAL INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a suspensão de processo decorrente até que seja proferida
decisão administrativa em processo principal. O julgamento proferido com base em
decisão administrativa de mesma instância é válido, não contendo nulidade. (Acórdão no
1302-005.226, de 10 de fevereiro de 2021)
Deve ser, portanto, rejeitada a preliminar de nulidade.
Quanto aos pedidos subsidiários para a suspensão do presente processo e/ou
conversão do julgamento em diligência para nova recomposição do saldo negativo compensado,
já se informou que houve a suspensão pleiteada, sendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, já que os reflexos da decisão definitiva proferida no processo administrativo no
15578.720163/2013-78 são facilmente observados no acórdão juntado a estes autos (fls.
1.753/1.841).
Assim, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
rejeitada a diligência pleiteada.
4 DO MÉRITO
No que se relaciona ao mérito do recurso, não cabe aqui reanalisar as questões
relacionadas ao lançamento de ofício tratado no processo administrativo no 15578.720163/2013-
78, quanto às glosas de despesas e possibilidade de recomposição da base de cálculo do IRPJ.
Todos os pontos já foram objeto de decisão administrativa definitiva, nos termos do Acórdão no
1302-003.996.
Resta, portanto, exclusivamente, observar quais os reflexos da referida decisão em
relação ao saldo negativo de IRPJ compensado nos presentes autos, o que se demonstra pela
reprodução do quadro abaixo, extraído do mencionado Acórdão:

Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720050/2013-72

Como se observa, de acordo com a decisão administrativa, ainda que considerados
todos os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e pagos, compensados ou
parcelados a título de estimativa de IRPJ, houve a apuração de saldo a pagar em relação ao
mencionado tributo, no ano-calendário de 2010, no montante de R$ 5.110.192,10.
Neste sentido, ante a inexistência do saldo negativo compensado pela Recorrente,
deve ser mantida a não-homologação das compensações tratadas no presente processo.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1862
DF CARF MF
Original